Tribunal: STF
Processo: ARE 1225957
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado e fraude processual. Art. 121, § 2º, inciso IV, e art. 347, parágrafo único, do Código Penal. 4. Ausência de confronto analítico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento do ARE porque intempestivo. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário, sequer admitido. 7. Manifesto intuito protelatório destes embargos de divergência, que buscam, indevidamente, a rediscussão da matéria de mérito do recurso extraordinário sequer admitido, porque intempestivo. 8. Agravo regimental não provido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.